Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602992-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
03/06/2024
Número: 0602992-60.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MARCOS CESCHIN - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS CESCHIN (EMBARGANTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43876242
03/06/2024
13:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.403

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602992-
60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MARCOS CESCHIN
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. ERRO
M A T E R I A L E C O N T R A D I Ç Ã O N O A C Ó R D Ã O .
I N E X I S T Ê N C I A . R E D I S C U S S Ã O D E M A T É R I A
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre
que na decisão judicial houver obscuridade, contradição,
omissão ou erro material (art. 275 do Código Eleitoral c.c.
art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Os embargos de declaração não são via adequada à
pretendida reanálise da matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43876242 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313555089700000042831858
Número do documento: 24060313555089700000042831858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:16:36

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MARCOS CESCHIN,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido PSB nas Eleições de 2022, em face
do Acórdão nº 63.031 (id. 43786638).
Em suas razões (id. 43793932), alega que o Acórdão embargado contém erro
material, ao não possibilitar o parcelamento da quantia a ser restituída à União, uma vez
que os recursos a serem devolvidos foram identificados.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de, reconhecendo a
existência de erro material na decisão, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de aprovar o
parcelamento dos valores a serem restituídos.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos
aclaratórios, ante a ausência de omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro
material a justificar sua oposição (id. 43805085).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que diz respeito à sua tempestividade, justificando, assim, o seu
conhecimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão
embargado, alegando, ainda, que a decisão apresenta contradição interna.
O erro material é compreendido como um equívoco evidente da decisão,
relacionado a aspectos objetivos, como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de
digitação ou trocas de nomes que não alterem o resultado do julgamento.
Já no que diz respeito à contradição, ressalta-se que aquela que possibilita
o manejo dos embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela
caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na
hipótese de divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse
sentido: "a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a
verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão.
Precedentes." (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).
Com base nessas premissas, passa-se à análise das alegações.
A primeira delas se refere ao erro material que levou em consideração a
aplicação do art. 23, inciso I da Resolução TSE n° 23.709/22, para o não parcelamento de
recurso de origem não identificada.
Num. 43876242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313555089700000042831858
Número do documento: 24060313555089700000042831858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:16:36

Na hipótese de que se cuida, o embargante alega que houve a identificação
de forma expressa e inequívoca da origem dos valores recebidos, uma vez que consta a
identificação do CPF do doador.
De fato, constou no acórdão que a doação foi identificada, mediante CPF do
doador (próprio prestador).
Ocorre que, nos fundamentos do r. Acórdão consta expressamente que
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 exigem um procedimento
específico a ser cumprido. Resulta que, o depósito foi realizado em espécie - de forma
conflituosa ao respectivo procedimento -, caracterizando recurso de origem não
identificada, em desacordo com o art. 21, §1º da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
Quanto aos recursos de origem não identificada, o art. 32, §1º, IV da Resolução
TSE 23.607/2019 estabelece expressamente as circunstâncias aplicáveis. Confira-se:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º,
desta Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

Assim, observa-se que, para efeitos legais, a presença do CPF no
comprovante de depósito não é suficiente para identificar a origem do recurso, dessa
forma, o recurso não é plenamente identificável.
Em seguimento, o embargante alega a existência de contradição,
sustentando que a quantia recebida em doação pelo prestador foi identificada, de forma
expressa e inequívoca pela decisão, sendo passível de parcelamento por não se tratar de
recurso de origem não identificada.
Ocorre, no entanto, que não se pode confundir a ausência de dano no ato
fiscalizatório com a identificação plena e legal da origem do recurso.
O candidato deixou de cumprir o procedimento previsto na legislação
eleitoral necessário para a doação de recursos acima de R$ 1.064,10, o que, nos termos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, implica no reconhecimento de recurso de origem não
identificada. Assim sendo, não há possibilidade de parcelamento dos valores a serem
restituídos, expressamente classificados como recurso de origem não identificado no
Num. 43876242 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313555089700000042831858
Número do documento: 24060313555089700000042831858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:16:36

dispositivo legal.
Na hipótese de que se cuida, o embargante limita-se em reiterar as teses
que foram expressamente rechaçadas por ocasião do acórdão embargado, não indicando
propriamente a existência de qualquer erro material ou contradição autorizadora de
embargos de declaração.
Dessa forma, não há de se falar em contradição ou erro material, uma vez
que o r. acórdão é claro quanto a razão da determinação de impossibilidade de
parcelamento na devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602992-60.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: MARCOS CESCHIN - Advogado do EMBARGANTE: MAURO
BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A.

DECISÃO

Num. 43876242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313555089700000042831858
Número do documento: 24060313555089700000042831858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:16:36

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.05.2024

Num. 43876242 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/06/2024 13:55:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060313555089700000042831858
Número do documento: 24060313555089700000042831858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 14:16:36